Tribunal: TJSP
Processo: 1073358-50.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – ALE – Policial Militar – Ação proposta por entidade representativa dos Policiais Militares do Estado de São Paulo – Prevenção recursal da 13a Câmara de Direito Público que conheceu primeiro da matéria – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

"A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,

Ementa:
APELAÇÃO – ALE – Policial Militar – Ação proposta por entidade representativa dos Policiais Militares do Estado de São Paulo – Prevenção recursal da 13a Câmara de Direito Público que conheceu primeiro da matéria – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

"A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados" (artigo 102, "caput", do antigo RITJSP e art. 105 do novo RITJSP).